Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706638-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BITENCOURT DE ARAUJO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23783693) interposto por ALEXANDRE BITENCOURT DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em desfavor do agravante, deferiu a liminar. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 82625076 do processo de referência): SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. promoveu ação de busca e apreensão em face de ALEXANDRE BITENCOURT DE ARAUJO lastreada no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial, tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Constata-se também a prova do registro do gravame no órgão público competente (DETRAN), requisito de validade da garantia. Por essas razões, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a liminar de Busca e Apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, que deverá ficar sob a guarda e responsabilidade da parte autora, na pessoa de seu representante legal ou de preposto por ela indicado. Advirto que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.” (art. 161, parágrafo único, do CPC) No mesmo ato de execução da liminar, deverá ser citado e intimado o réu para, querendo, ofertar contestação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da execução da liminar. Conforme determinação legal (art. 3o, §3o, Decreto-Lei 911/69) e precedentes desta Corte de Justiça, não será admitida a apresentação de contestação antes do efetivo cumprimento da liminar de busca e apreensão (Acórdão n.896703, 20090610099240APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 240; Acórdão n.876375, 20150020126175AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 06/07/2015. Pág.: 417). Ademais, o devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação. Conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, que alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cientifique(m)-se o(a)s avalista(s), se houver. Defiro o cumprimento da diligência em horário especial, bem como as ordens de uso de força policial e arrombamento, se necessários, observadas as cautelas legais. Fica o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça advertido(a) de que deverá constar na certidão o endereço para onde o veículo foi removido bem como o nome do representante ou preposto da autora para o qual foi entregue o bem. Nos termos do § 9o, artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, consigno que, nesta data, foi realizado o bloqueio do veículo indicado abaixo. Segue minuta do sistema RENAJUD, com o Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular. Não se logrando êxito no cumprimento da liminar no endereço indicado na petição inicial, Defiro a pesquisa de endereços do réu pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo. Após, desentranhe-se o mandado para ser cumprido nos endereços encontrados, ainda não diligenciados. Restando infrutíferas as diligências, intime-se o autor para promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Realizada a apreensão do veículo em questão, deverá a Secretaria promover imediatamente a exclusão de qualquer restrição inserida por determinação deste Juízo no sistema RENAJUD, independentemente de nova determinação judicial (art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO, INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. PARA FACILITAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM, SEGUEM ABAIXO OS DADOS DO PROCESSO E DO VEÍCULO. Cumpra-se. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, aduz o recorrente que o r. decisório não pode prevalecer, pois para a comprovação da mora é necessária a remessa da carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor, o que não ocorreu na espécie. Acrescenta que o veículo foi localizado e apreendido na cidade de Águas Lindas de Goiás (GO), comarca na qual o Oficial de Justiça não tem jurisdição. Requer, ao final, a concessão da liminar para obter a restituição do automóvel apreendido, bem como o efeito suspensivo da r. decisão que deferiu a busca e apreensão sem a prévia constituição do devedor em mora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Do exame dos autos de origem, verifica-se que a carta exigida para a constituição da mora foi devidamente encaminhada para o endereço aposto no contrato, conforme se vê nos IDs 82063421 e 82063411, não tendo sido concretizada porque os Correios atestaram a mudança do intimando. A notificação extrajudicial requer, para a sua validade, que seja remetida ao endereço da parte devedora constante no contrato, não sendo imprescindível que a correspondência seja pessoalmente recebida pelo devedor. A respeito do tema, multifários os julgados desta egrégia Casa de Justiça, dentre os quais destaco os seguintes: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU. PROTESTO DO TÍTULO. MORA CONFIGURADA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o art. 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título. 2. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor se mudou não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1303754, 07023556020208070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO DEVOLVIDA POR HAVER O DEVEDOR DELE SE MUDADO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. 1. A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto processual necessário para o recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão, que deverá ser instruída com a notificação do devedor, recebida no seu endereço, ainda que por terceiro. 2. Devolvida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, com a indicação de que o destinatário mudou-se, tem-se por comprovada a constituição do devedor fiduciante em mora. 3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1293186, 07235780920198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO OU AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O retorno da carta de notificação com a informação de que o destinatário "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora. Precedente do STJ (Resp no 1.828.778-RS). 3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelos motivos "mudou-se" ou "ausente". Precedentes. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1291775, 07107054020208070003, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não é necessário o protesto em razão de a notificação originariamente formalizada não ter sido entregue no local indicado por motivo de mudança. Portanto, a mora do agravante encontra-se devidamente comprovada e, preenchidos os requisitos legais (comprovada a alienação fiduciária e a mora), o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida impositiva. Além disso, por força do artigo 255 do CPC, é perfeitamente válido o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação em Águas Lindas de Goiás (GO), comarca contígua ao Distrito Federal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 5 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador